Tribunal: TJBA
Processo: 0155622-45.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155622-45.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:

APELADO: SUBAE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELPIDIO PEREIRA NETO, MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA NA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução, em razão da perda superveniente de objeto, ocasionada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente na ação executiva originária, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A extinção do processo por ausência superveniente de interesse de agir não afasta, por si só, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, devendo-se aplicar, nessas hipóteses, o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil.

3. Reconhecida a prescrição intercorrente na execução em razão da inércia do exequente, impõe-se a ele o dever de arcar com os ônus decorrentes da oposição dos embargos, uma vez que sua conduta deu causa à instauração da controvérsia e à movimentação do aparelho judiciário.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido nos autos e o desfecho processual, sendo legítima a majoração do percentual em sede recursal, conforme autoriza o § 11 do artigo 85 do CPC.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155622-45.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada SUBAE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .